Tribunal: STF
Processo: RE 95091
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SEUS PRESSUPOSTOS.
2-PROCESSUAL CIVIL. A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, FUNDADA EM
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, POR ATO DE FUNCIONÁRIO
(CONSTITUIÇÃO, ART-107 E PARAGRAFO ÚNICO), NÃO COMPORTA OBRIGATORIA
DENUNCIAÇÃO A ESTE, NA FORMA DO ART-70, III, DO CPC, PARA A APURAÇÃO
DE CULPA, DESNECESSARIA A SATISFAÇÃO DO PREJUDICADO.
3-RE NÃO CONHECIDO.